Tribunal: TJSP
Processo: 0002346-26.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado e corrupção de menor – Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas – Inadmissibilidade - Conjunto probatório suficiente à condenação - Desclassificação do delito para a modalidade simples – Improcedência – O delito de roubo circunstanciado ficou bem demonstrado de acordo com a prova testemunhal e demais evidências trazidas para o bojo dos autos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado e corrupção de menor – Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas – Inadmissibilidade - Conjunto probatório suficiente à condenação - Desclassificação do delito para a modalidade simples – Improcedência – O delito de roubo circunstanciado ficou bem demonstrado de acordo com a prova testemunhal e demais evidências trazidas para o bojo dos autos -Fixação do
regime inicial aberto – Impossibilidade, eis que se trata de delito extremamente grave, não se apresentando socialmente recomendável, não se podendo olvidar que o quantum da sanção imposta impede a estipulação de regime mais brando – recurso não provido.
Recurso do Ministério Público - Réu absolvido pelo delito de corrupção de menor – Pretendida a condenação do acusado, também, pelo cometimento do crime de corrupção de menor nos termos da prefacial – Procedência – Provas orais que demonstram a prática do delito em comparsaria com adolescente – Crime de natureza formal, nos termos da Súmula no 500 do STJ – Condenação de rigor – Decretação da prisão preventiva – Impossibilidade - Ausência de motivação para segregação cautelar - Recorrido que se encontra solto desde 24 de outubro de 2017, sem que haja notícia de qualquer fato justificador de prisão preventiva - Pressupostos legais do artigo 312 do CPP não preenchidos na hipótese - Condições pessoais favoráveis - – Imposição de regime inicial fechado ao réu - Acolhimento – A gravidade concreta do delito põe em evidência a necessidade de tratamento penal severo - Recurso Ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002346-26.2017.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante/apelado
LUCAS NOGUEIRA DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da Defesa. Em seguida, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para
condenar o réu pela prática do crime de corrupção de menor à pena de 01 (um) ano
de reclusão, em concurso material com o delito de roubo circunstanciado (delito pelo
qual o recorrido já fora condenado pela decisão de primeira instancia), totalizando
uma pena final de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13
(treze) dias multa, no patamar mínimo legal, e fixar o regime inicial fechado
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
2
Voto no 41.965 – Itaquaquecetuba
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 002346-26.2017.8.26.0616
Apelantes/apelados: Ministério Público
Lucas Nogueira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado e corrupção de menor
Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas

Inadmissibilidade - Conjunto probatório suficiente à condenação -
Desclassificação do delito para a modalidade simples

Improcedência O delito de roubo circunstanciado ficou bem
demonstrado de acordo com a prova testemunhal e demais
evidências trazidas para o bojo dos autos -Fixação do
regime inicial aberto Impossibilidade, eis que se trata de delito
extremamente
grave,
não
se
apresentando
socialmente
recomendável, não se podendo olvidar que o quantum da sanção
imposta impede a estipulação de regime mais brando recurso
não provido.
Recurso do Ministério Público - Réu absolvido pelo delito de
corrupção de menor
Pretendida a condenação do acusado,
também, pelo cometimento do crime de corrupção de menor nos
termos da prefacial
Procedência
Provas orais que
demonstram a prática do delito em comparsaria com adolescente
Crime de natureza formal, nos termos da Súmula no 500 do STJ
Condenação de rigor Decretação da prisão preventiva
Impossibilidade - Ausência de motivação para segregação
cautelar - Recorrido que se encontra solto desde 24 de outubro de
2017, sem que haja notícia de qualquer fato justificador de prisão
preventiva - Pressupostos legais do artigo 312 do CPP não
preenchidos na hipótese - Condições pessoais favoráveis -

Imposição de regime inicial fechado ao réu - Acolhimento A
gravidade concreta do delito põe em evidência a necessidade de
tratamento penal severo - Recurso Ministerial parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas pelo
Ministério Público e pela Defesa de Lucas Nogueira da Silva, contra a r. decisão de
fls. 172/175, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
3
procedente a ação penal, condenou o réu como incurso no art. 157, §2o, inciso II, do
Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão bem como 13 dias-multa no
mínimo valor legal, em regime prisional semiaberto.
Inconformado, recorre o Ministério Público, com razões
de apelação às fls. 188/193, nas quais postula a condenação do réu pela prática do
crime de corrupção de menor, nos exatos termos da denúncia, assim como a
decretação da prisão preventiva e fixação do regime inicial fechado para o
cumprimento da sanção imposta.
Recursos regularmente processados e contrariados pela
defesa e ministério público (fls. 196/208 e 220/224).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 231/233, apresentando parecer pelo provimento do recurso
ministerial e, quanto ao recurso da Defesa, pelo seu não acolhimento.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de outubro de 2017,
por volta de 20h30, na Rua Cruz e Souza, Parque Piratininga, na cidade e comarca
de Itaquaquecetuba, Lucas Nogueira Da Silva, em concurso de pessoas
caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços com os
adolescentes Gabriel Almeida Soares Macedo, Leandro Bonavoglia do Prado e
Ketlyn Vasques Trancoso de Lima, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça,
um aparelho celular, marca Apple, avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos
reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25 e auto de avaliação de fls.
26, pertencentes à vítima Fernanda Caroline Braz de Araújo.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o acusado corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes acima
mencionados, menores de 18 anos, com eles praticando infração penal ou induzindo-
os a praticá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
4
Segundo se apurou, Lucas deliberou a prática de roubo
com os adolescentes Gabriel Almeida Soares Macedo, Leandro Bonavoglia do
Prado e Ketlyn Vasques Trancoso de Lima
Para tanto, utilizando o veículo Ford Fiesta Edge, de
placas DLL-0178, conduzido pelo adolescente Leandro Bonavoglia do Prado,
chegaram todos ao local dos fatos, onde avistaram a vítima Fernanda, caminhando
pela via pública.
O acusado Lucas e o adolescente Gabriel Almeida
Soares Macedo desceram do automóvel e abordaram a vítima, sendo certo que o réu
ordenou que ela não olhasse para trás, enquanto o adolescente Gabriel subtraía o
aparelho de telefone que estava nas mãos da ofendida.
Na sequência, de posse do bem da vítima, o réu e o
adolescente Gabriel entraram no veículo supramencionado e o adolescente Leandro
Bonavoglia empreendeu fuga ao veículo.
Em determinado momento da fuga, o adolescente
Gabriel e LUCAS entregaram o aparelho celular para a adolescente Ketlyn Vasques
Trancoso de Lima, que o escondeu dentro do tênis que vestia.
Ocorre que, Policiais Militares foram acionados e, de
posse das características dos roubadores e do veículo utilizado, inclusive da
informação de que o carro ostentava as placas DLL-0178, iniciaram busca.
Na Rua Francisco Alves, Jardim Maragogipe, os
policiais se depararam com o referido veículo e o abordaram.
Na condução do carro encontrava-se adolescente
Leandro Bonavoglia do Prado, no banco do passageiro dianteiro a adolescente
Ketlyn Vasques Trancoso de Lima e no traseiro o denunciado LUCAS e o
adolescente Gabriel Almeida Soares Macedo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
5
O telefone subtraído foi encontrado escondido na
palmilha do tênis da adolescente Ketlyn.
Conduzidos à Delegacia, o denunciado LUCAS e o
adolescente Gabriel foram reconhecidos como autores do roubo e o adolescente
Leandro Bonavoglia do Prado como sendo o condutor do referido veículo.
Estes são os fatos.
Analisa-se, inicialmente, o recurso da defesa.
A materialidade do delito de roubo majorado restou
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/14), auto de
exibição/apreensão (fls. 25), pela prova oral obtida no decorrer da persecução penal,
assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
A autoria delitiva dos dois acusados, por sua vez,
também restou comprovada.
Tanto na fase administrativa da persecução penal quanto
em Juízo, o acusado negou os fatos descritos pela prefacial (fls. 11 e 175 sistema
Saj).
Tal negativa, no entanto, restou isolada no decorrer da
instrução criminal.
Isto porque a vítima, nas duas oportunidades que foi
ouvida, reconheceu o acusado como um dos roubadores (fls. 30 e 175 sistema Saj).
Ressalte-se que, como se sabe, em se tratando de crimes
patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de
testemunhas, os depoimentos das vítimas são de suma importância para o deslinde
do feito. Aliás, devem merecer todo o crédito, porquanto, não teriam elas qualquer
proveito em mentir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
6
No caso vertente, suas declarações constituem a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se
tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial
relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)” (STJ Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo 5a Turma HC no 311331/MS DJe 08/04/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO
DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL
RELEVÂNCIA,
EM
TAIS
HIPÓTESES.
PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
PRESENTE
VIA
RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE
ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para
embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade” (STJ Ministro Campos Marques 5a
Turma AgRg no AREsp no 297871/RN DJe 24/04/2013).
Diferente não podia ser o posicionamento desta
Egrégia Corte Bandeirante:
“Além do mais, é sabido, nos delitos patrimoniais,
quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são
sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria, máxime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
7
quando coerentes e harmônicas com as demais provas, como, aliás, ocorreu no
caso dos autos” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a Câmara Criminal Apelação
no 0025200-68.2014.8.26.0050 j. 09/04/2015).
“Além disso, nos delitos patrimoniais, quase sempre
cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é de grande importância no
auxílio para esclarecer os fatos e desvendar autoria, e, no caso presente, deve
prevalecer, pois melhor se amolda à realidade dos fatos. O reconhecimento dos
acusados por sua parte é de grande relevância” (TJSP Rel. Des. José Damião
Pinheiro
Machado
Cogan

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0090416-83.2008.8.26.0050 j. 11/10/2012).
Mas não é só.
Os policiais militares Denilson Antônio Gomes e
Jhonatan Silva Vasconcelos, de igual modo, confirmaram os fatos constantes da
denúncia. Esclarecem que foram acionados para atender a ocorrência e, quando se
depararam com o veículo indicado o abordaram. Afirmaram que na condução do
carro encontrava-se adolescente Leandro, no banco do passageiro dianteiro a
adolescente Ketlyn e no traseiro o acusado e o adolescente Gabriel. O telefone
subtraído foi encontrado escondido na palmilha do tênis da adolescente Ketlyn.
Esclareceram que na Delegacia de policia todos foram reconhecidos pela ofendida
(fls. 175 sistema Saj).
Consigno que não se vislumbra qualquer indício de
que a vítima ou testemunha ouvidas tivessem interesse em acusar falsamente o réu
e, também, não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé
pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando
encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
A
defesa
sustenta
que
há
contradições
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
8
depoimentos da vítima, razão pela qual estas inviabilizariam a condenação.
Entretanto, importante registrar que as pequenas
contradições apontadas pela combativa Defesa não merecem acolhimento. Como é
cediço, pequenas divergências apresentadas nos relatos das testemunhas não têm o
condão de macular a prova produzida, sobretudo quando os relatos, na essência,
convergem com o restante do conjunto probatório produzido no decorrer da
instrução criminal.
Assim, impossível cogitar-se em absolvição por falta
de provas, porque os depoimentos da vítima e testemunhas são mais do que
suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia.
O recurso interposto pelo “parquet”, por sua vez,
comporta parcial provimento.
Inicialmente, verifica-se que a autoria do delito de
corrupção de menor, restou inconteste nos autos.
A MM. Juíza de Direito “a quo”, em sua r. decisão,
entendeu pela absolvição do acusado pela prática do delito descrito no artigo 244B
do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não fundamentou sua decisão.
Entretanto, verifica-se que as provas são totalmente
desfavoráveis ao acusado, comprovando a prática do crime previsto no art. 244-B do
ECA.
Com efeito, a conduta ínsita no art. 244-B do ECA trata-
se de crime formal, mostrando-se dispensável prova da efetiva corrupção do menor.
Em suma, “a simples participação de menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de
corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação” (STJ Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior 6a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
9
HC no 150.849/DF j. 16/08/2011).
Ainda que o adolescente possuísse outros antecedentes
infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico
tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção de menores na esfera criminal.
A esse respeito, cita-se o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Da mesma forma, correta a condenação do apelante no
que se refere ao delito de corrupção de menores porque, de igual modo, ficou
configurado e foi comprovado. É que a jurisprudência contemporânea tem
interpretado - com razão, é certo, máxime após o advento da Lei no 12.015/2009,
que deslocou o tipo penal em tela do Código Penal para inseri-lo no Estatuto da
Criança e do Adolescente - que o delito de corrupção de menores é de natureza
formal e, portanto, prescinde de prova da inocência moral, da consciência do ilícito
ou da efetiva corrupção do menor envolvido na prática criminosa para a sua
caracterização, bastando que tenha participado ou concorrido para o cometimento
do ilícito, como ocorreu, in casu, porquanto, como se viu, ficou demonstrado que o
adolescente Gabriel, indubitavelmente, auxiliou na execução do roubo, pois, ainda,
tentou levar a mochila da ofendida, como ela esclareceu em pretório” (TJSP Rel.
Des.
Juvenal
Duarte

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0045001-67.2014.8.26.0050 j. 30.04.2015).
Não se pode olvidar, também, da posição do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, resumida em seu recente verbete, Súmula no 500, que
dispõe o seguinte:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
10
Por tudo o que foi exposto, condena-se o acusado
também como incurso no art. 244-B da Lei no 8.069/90.
Passa-se à dosimetria.
Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal de
01 ano de reclusão, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não se apresentam
desfavoráveis ao acusado, ficando mantida neste patamar pela ausência de outras
circunstâncias modificadoras.
Pela regra do concurso material de crimes (art. 69 do
Código Penal), as penas do roubo circunstanciado e da corrupção de menor devem
ser somadas, totalizando 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o
pagamento de 13 (treze) dias multa, no patamar mínimo legal.
O Ministério Público postula ainda a decretação da
prisão preventiva do réu direito, que já encontrava-se solto antes da prolação da
sentença condenatória, seja cassado e, por consequência, restabelecida a sua prisão,
tendo em vista que a ação perpetrado por ele teria sido grave, capaz de ensejar a
decretação da medida cautelar extrema.
Entretanto, verifica-se que o réu se encontra solto desde
24 de outubro de 2017, quando a ele foi concedida a liberdade provisória, com a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP (fls. 102),
verificando-se, desse modo, a ausência de razões para a decretação preventiva para
garantia da ordem pública neste momento, não se desvendando nos autos, por igual,
motivos para decretá-la por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, até porque que não há notícias de que o acusado tenha
empreendido fuga ou que tenha planos nesse sentido, inexistindo lógica em
promover o restabelecimento da prisão cautelar do recorrido, de modo a cassar o seu
direito de apelar em liberdade concedido na sentença.
Por outro vértice, merece provimento o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
11
fixação de regime inicial mais gravoso, pois o fechado é o único adequado à
espécie, tendo em vista que se trata de delito patrimonial, em concurso de três
roubadores, sendo dois adolescentes, em que há o emprego grave ameaça e tornam
pessoas traumatizadas, o que acarreta a imposição de regime mais gravoso.
Tal situação ocorre também com a sociedade em geral,
que vive atemorizada com a violência tão comum nos dias atuais. Portanto, para que
haja retribuição ao mal cometido, faz-se necessária a imposição do regime fechado.
Assim, no que tange ao regime prisional estabelecido, é
de ser dito que o regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas afigura-
se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da
ilicitude e único apto a prevenir a reincidência, haja vista que, a par do quantum da
pena imposta, trata-se de delito extremamente grave, que vem assustando e
ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
E nem se diga baseou-se tal imposição na mera
gravidade abstrata do delito. Não se olvide que o réu, em concurso com dois
adolescentes, se ajustou previamente para surpreender e ameaçar à vítima,
subtraindo seus bens. Regime mais brando certamente não atenderia o caráter
preventivo e repressivo das penas estabelecidas.
Nesse sentido, confira-se entendimento jurisprudencial
emanado pelo E. STJ, verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO CONCURSO DE AGENTES, AMBOS
ARMADOS. AMEAÇA À VÍTIMA EM VIA PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
12
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. In casu, o regime
prisional mais severo foi devidamente fixado na origem, que levou em consideração
a gravidade concreta do delito praticado pelo paciente e seu comparsa, ambos
armados, com canivete e arma de fogo, ameaçando a vítima em via pública,
circunstâncias reveladoras de ousadia e periculosidade concreta na conduta do
agente, além de menoscabo com a integridade física das pessoas; afastando a
incidência da Súmula n. 440/STJ. Habeas corpus não conhecido. (HC 394.899/SP,
de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
TERCEIRA FASE. SÚMULA 443/STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO NO MÍNIMO
LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME INICIAL FECHADO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. [...] V - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do
caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da
pena, do que aquele originariamente previsto para o quantum aplicado. Ressalvado
meu entendimento pessoal. VI - In casu, o regime mais gravoso fundamentou-se na
gravidade concreta do delito, em que os pacientes, condenados por roubo majorado
apenas pelo concurso de agentes, 'simulando o porte de arma de fogo, abordam
casal em plena via pública, para subtrair seus pertences' (fl. 66). Habeas corpus
não conhecido. (HC 391.494/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
da Defesa. Em seguida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu pela prática do crime de
corrupção de menor à pena de 01 (um) ano de reclusão, em concurso material com o
delito de roubo circunstanciado (delito pelo qual o recorrido já fora condenado pela
decisão de primeira instancia), totalizando uma pena final de 06 (seis) anos e 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002346-26.2017.8.26.0616 -Voto no 41.965
13
(quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa, no patamar
mínimo legal, e fixar o regime inicial fechado mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator